Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-31.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/22. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/22. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário, na casuística, aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. 2. Em espécie, o sentenciado, reincidente, foi condenado por crime não constante do rol de infrações vedadas pelo Decreto (assim como o crime cometido em concurso material) e cuja pena máxima, em abstrato, não supera cinco anos, preenchendo, pois, os requisitos fixados no Decreto Presidencial no 11.302/22 para a concessão do indulto pleno. 3. Objeto da ADI no 7.330 não se confunde com a matéria deste recurso, inexistindo fundamento para controle em termos análogos. 4. Agravo ministerial desprovido.